Tribunal: TJMT
Processo: 1015868-38.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015868-38.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR DA SILVA - CPF: 453.553.551-53 (RECORRENTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1015868-38.2025.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis.

Recorrente: GILMAR DA SILVA.

Recorrido: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE IPTU. HOMONÍMIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ANALISADA NA EXECUÇÃO FISCAL. COISA JULGADA INEXISTENTE QUANTO AO MÉRITO. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais e extinguiu sem resolução de mérito o pedido de repetição de indébito, sob fundamento de coisa julgada, em ação ajuizada em face de município. O recorrente sustenta ter sofrido bloqueio judicial e levantamento da quantia de R$ 6.120,55 em execução fiscal relativa a imóvel de terceiro homônimo, já falecido, e postula a restituição do valor e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal impede, sob a égide da coisa julgada, ação de repetição de indébito fundada em ilegitimidade passiva por homonímia; (ii) verificar se o bloqueio indevido de valores autoriza condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada formada em execução fiscal, na qual a defesa foi exercida por curador especial por negativa geral, não obsta o ajuizamento de ação autônoma de repetição de indébito, fundamentada em erro crasso na identificação do sujeito passivo (homonímia), posteriormente reconhecido judicialmente.

4.

O art. 165, II, do CTN assegura ao sujeito passivo, em caso de pagamento indevido por erro na identificação, o direito à restituição do tributo, independentemente de prévia declaração judicial na execução fiscal.

5.

A cobrança e o bloqueio judicial de valores de pessoa comprovadamente estranha à relação jurídico-tributária configuram enriquecimento sem causa do ente público e violam os princípios da segurança jurídica e da boa-fé administrativa.

6.

O bloqueio indevido de quantia relevante em conta corrente causa abalo moral presumido (
in re ipsa
), impondo ao município responsabilidade objetiva por falha no serviço público, nos termos do art. 37, § 6o, da CF.

7.

O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão que rejeita exceção de pré-executividade em execução fiscal não faz coisa julgada sobre a ilegitimidade passiva fundada em homonímia quando a questão não foi apreciada.

2.

O pagamento indevido de tributo em decorrência de erro na identificação do sujeito passivo enseja a repetição do indébito com fundamento no art. 165, I, do CTN.

3.

O bloqueio judicial indevido de valores em execução fiscal contra parte ilegítima gera dano moral indenizável, por configurar falha do serviço público e violar a esfera patrimonial e psíquica do indivíduo.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Gilmar da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais e extinguiu, sem resolução do mérito, o de repetição de indébito, em razão de coisa julgada, nos autos da ação ajuizada contra o Município de Rondonópolis.

O recorrente alega cobranças indevidas de IPTU por homonímia, com bloqueio judicial de R$ 6.120,55 (seis mil cento e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), e defende que o art. 165 do CTN autoriza a restituição do indébito em caso de erro na identificação do sujeito passivo. Requer a reforma da sentença para reconhecimento do direito à restituição e à indenização moral.

O Município apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da decisão por força da coisa julgada.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se a coisa julgada formada nos autos da Execução Fiscal no 1006802-15.2017.8.11.0003 impede o ajuizamento de ação de repetição de indébito para reaver valores pagos em decorrência de comprovado erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária (homonímia).

Inicialmente, é imperioso destacar que a homonímia e o erro na cobrança do tributo são fatos incontroversos. Conforme se extrai dos autos, e em especial da sentença proferida no processo no 1027133-42.2022.8.11.0003, restou judicialmente reconhecido que o recorrente, GILMAR DA SILVA, CPF no 453.553.551-53, não é o sujeito passivo da obrigação tributária referente ao imóvel de inscrição no 112526, sendo este de responsabilidade do seu homônimo, já falecido, GILMAR DA SILVA, CPF no 304.311.661-53.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência do pedido na coisa julgada, argumentando que a responsabilidade do recorrente foi chancelada pela decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade na execução fiscal (Proc. no 1006802-15.2017.8.11.0003). Contudo, tal entendimento, com a devida vênia, não pode prosperar.

É cediço que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Todavia, a sua aplicação deve ser ponderada com outros princípios e normas, em especial quando se constata um erro material flagrante que resulta em enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

A ação de repetição de indébito tributário possui fundamento no artigo 165 do Código Tributário Nacional, que assegura ao sujeito passivo o direito à restituição de tributo pago indevidamente, notadamente em caso de "erro na edificação do sujeito passivo" (inciso II).
Tal direito é autônomo e pode ser exercido no prazo prescricional de 5 (cinco) anos a contar da extinção do crédito tributário (art. 168, I, do CTN)
.

No caso dos autos, a constrição e o consequente pagamento forçado do tributo ocorreram em 04 de novembro de 2020, com o bloqueio do valor de R$ 6.120,55
.
A presente ação foi ajuizada em 17 de junho de 2025
, dentro, portanto, do lapso prescricional.

A decisão proferida na execução fiscal, que rejeitou a exceção de pré-executividade, não tem o condão de impedir a análise do mérito da presente ação de repetição de indébito.
Isso porque, naquele incidente, a defesa
exercida pela nobre Defensoria Pública na condição de curadora especial (ante a citação por edital e a revelia do executado), limitou-se a arguir a prescrição do crédito tributário e a nulidade da citação editalícia. Em momento algum foi suscitada ou decidida à questão meritória central da presente demanda, isto é, a ilegitimidade passiva do executado em razão de homonímia.

Permitir que um erro administrativo, posteriormente reconhecido judicialmente
, perpetue seus efeitos sob o manto da coisa julgada, implicaria em grave injustiça e em enriquecimento sem causa do ente público, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A cobrança de tributo de quem não é o contribuinte ou responsável legal viola a legalidade estrita, princípio basilar do Direito Tributário.

Destarte, afastada a preliminar de coisa julgada, e comprovado o pagamento indevido decorrente de erro na identificação do sujeito passivo, a procedência do pedido de repetição de indébito é medida que se impõe.

No que tange aos danos morais, a r. sentença também merece reparo. O bloqueio de R$ 6.120,55 na conta bancária de um cidadão para saldar dívida de terceiro não pode ser tratado como mero aborrecimento. Tal ato representa uma grave e indevida intromissão no patrimônio e na tranquilidade do indivíduo, gerando angústia, incerteza e transtornos que extrapolam a normalidade da vida cotidiana.

O dano decorre do próprio fato da constrição indevida. A responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6o, CF) está plenamente configurada pela conduta negligente de seus agentes ao efetuarem o lançamento e a cobrança tributária contra pessoa diversa do contribuinte, sem a devida cautela na verificação dos dados cadastrais.

A jurisprudência pátria reconhece o dever de indenizar quando há inclusão indevida no polo passivo de execução fiscal por homonímia, mormente quando há bloqueio de conta corrente:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA – INSCRIÇÃO EQUIVOCADA EM DÍVIDA ATIVA – INDICAÇÃO DE CPF DO PROMOVENTE EQUIVOCADAMENTE – NOMES HOMÔNIMOS
– PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS –
FATOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 37, §6°, da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Desse modo, ante as alegações de fatos que ultrapassam o mero aborrecimento e ensejam a indenização por dano moral, não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte da promovente visando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

Diante da indicação indevida do CPF da parte promovente nos autos de execução fiscal, causando bloqueio indevido em sua conta, bem como a inscrição em dívida ativa, resta configurado o ato ilícito.

O bloqueio indevido de valores e a inscrição equivocada em dívida ativa são fatos que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil e ensejam o reconhecimento de hipótese de dano moral, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.”
(N.U 1000300-44.2020.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021) (destaquei)

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. INCLUSÃO EQUIVOCADA DO AUTOR NO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO FISCAL. HOMÔNIMO . BLOQUEIO DE VALOR DA CONTA CORRENTE. DANO MORAlS CONFIGURADO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA - O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, CF, na vertente do risco administrativo -
O Município deve indenizar o dano material e moral derivado da inclusão indevida do autor no polo passivo de execução fiscal em razão de ser homônimo do verdadeiro devedor, mormente considerando que a parte autora teve sua conta bancária bloqueada para garantir o pagamento de crédito tributário do qual não era devedor.”

(TJ-MG - AC: 10518140198582001 MG, Relator.: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data de Publicação: 28/02/2020) (destaquei)

Considerando a gravidade da falha, o longo período em que o recorrente foi indevidamente importunado (desde 1998), o valor bloqueado, a recalcitrância do ente público em resolver a questão administrativamente e, ainda, o fato novo trazido aos autos de que o Município voltou a protestar o nome do autor pelo mesmo débito (ID 316528371), entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se justo, razoável e proporcional, cumprindo a dupla função de compensar o ofendido e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar
parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo o pedido de repetição de indébito para
condenar
o Município de Rondonópolis a restituir ao recorrente a quantia de R$ 6.120,55 (seis mil, cento e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso (04/11/2020) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão.

Ainda,
condenar
o recorrido ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor do recorrente, valor a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste julgamento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (data do bloqueio indevido), nos termos da Súmula 54/STJ.

Por fim,
determinar
que o recorrido
providencie a baixa do apontamento à protesto e exclua imediatamente o nome do autor de cadastros negativos
em virtude da cobrança irregular do débito do imóvel de inscrição no 112526.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025